Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-48.2002.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, alegando: (a) ausência de intimação da parte para dar andamento ao processo; (b) ausência de inércia do exequente; (c) parcialidade das decisões de do MM. Juiz de primeiro grau; (d) termo inicial do prazo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, alegando: (a) ausência de intimação da parte para dar andamento ao processo; (b) ausência de inércia do exequente; (c) parcialidade das decisões de do MM. Juiz de primeiro grau; (d) termo inicial do prazo prescricional de acordo com a vigência do CPC/15, nos termos do art. 1.056, do CPC/15; (e) possibilidade de adjudicação de bens, após a extinção da ação de execução.

2. PREMISSAS PARA EXAME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Hipótese dos autos que deve observar as premissas seguintes: a) o prazo trienal para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em Nota Promissória (Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77); b) Tendo ocorrido o arquivamento em 2009, quanto a ele, os critérios da prescrição devem ser auferidos pela redação originária do CPC/73. Aplicação da tese 1.2 constante do julgamento do REsp 1.604.412 (Incidente de Assunção de Competência - IAC 1).

3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Suspensão da ação de execução para a aguardar o resultado da ação de arrolamento de bens do executado falecido, com fundamento na alínea "a", do inc. IV, do art. 265, do CPC/73 (atual alínea "a", do inc. V, do art. 313, do CPC/15). Impossibilidade do prosseguimento da ação de execução sem o resultado da ação correlata. Ausência de início da contagem do prazo prescricional. Prescrição intercorrente afastada. Sentença anulada.

4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.